Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO.
1. Incumbe ao impugnante provar que o beneficiário da justiça gratuita não é carente de recursos. Não tendo sido realizada tal prova, deve ser mantido o benefício concedido.
2. Presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência, mantém-se a decisão que determinou a suspensão dos cumprimentos de sentença no que se refere a imóvel registrado em nome de terceiros, até que se promova o julgamento definitivo da ação rescisória, ocasião em que serão apreciados, com maior profundidade, todos os argumentos e provas coligidas pelas partes.
3. Agravo interno não provido.